Tribunal: TJMT
Processo: 1006042-49.2017.8.11.0041
Órgão julgador: MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2022-09-27
Data de publicação: 2022-10-04

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1006042-49.2017.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA CÍVEL (1728)
Assunto:

[Efeitos, Obrigação de Fazer / Não Fazer, Tratamento médico-hospitalar, Cirurgia]
Relator:
Des(a).
MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, DES(A). LUIZ CARLOS DA COSTA, DES(A). MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO]

Parte(s):

[EDSON RODRIGUES - CPF: 160.031.016-87 (APELANTE), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (REPRESENTANTE), INSTITUTO DE ASSISTENCIA A SAUDE DOS SERVIDORES DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 05.794.356/0001-68 (APELADO), CASA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0007-30 (REPRESENTANTE), MUNICIPIO DE CUIABÁ - CNPJ: 03.533.064/0001-46 (APELADO), MUNICIPIO DE CUIABÁ - CNPJ: 03.533.064/0001-46 (REPRESENTANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), MUNICIPIO DE CUIABÁ - CNPJ: 03.533.064/0001-46 (TERCEIRO INTERESSADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (TERCEIRO INTERESSADO), 5a Vara Especializada da Fazenda Pública de Cuiabá (APELANTE), EDSON RODRIGUES - CPF: 160.031.016-87 (APELADO), JUÍZO DA 5a VARA ESPECIALIZADA DA FAZENDA PÚBLICA DA COMARCA DE CUIABÁ (APELANTE), FERNANDO CRUZ MOREIRA - CPF: 689.295.871-00 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIZ CARLOS DA COSTA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
A UNANIMIDADE NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER – PLANO DE SAÚDE DOS SERVIDORES PÚBLICOS DO ESTADO DE MATO GROSSO - MT SAÚDE – RECUSA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE SAÚDE – VIGÊNCIA CARÊNCIA - IRRESIGNAÇÃO SOMENTE QUANTO A CONDENAÇÃO PELO DANO MORAL – MERO DISSABOR – PREQUESTIONAMENTO EXPLÍCITO – DESNECESSIDADE - RECURSO DESPROVIDO.

Transtornos ou meros dissabores nas relações contratuais não têm relevância suficiente para caracterizar dano moral, haja visto que inexiste comprovação de sofrimento, constrangimento, humilhação, vexame ou abalo emocional em decorrência de falha na prestação do serviço.

Entende-se como prequestionada a matéria que foi objeto de análise, sendo despicienda a referência expressa a dispositivo de lei (prequestionamento explícito), bastando que a questão jurídica tenha sido efetivamente decidida (prequestionamento implícito).

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara

Recurso de apelação cível interposto por EDSON RODRIGUES contra sentença proferida pelo Juízo da Quinta Vara Especializada em Fazenda Pública da Comarca de Cuiabá que, em ação cominatória de obrigação de fazer movida em face do INSTITUTO DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE DOS SERVIDORES DO ESTADO DE MATO GROSSO – MT SAÚDE, apesar de determinar, conforme as provas coligidas aos autos, a realização de procedimento cirúrgico denominado “colectomia esquerda”, deixou de apreciar, mesmo depois de opostos embargos de declaração, pedido de indenização por danos morais.

Sustenta o apelante, requerendo a análise e reconhecimento da procedência do pedido pelo Tribunal, que o dano moral a ser reparado decorreria da simples negativa do cumprimento da obrigação contratual (realizar o procedimento cirúrgico prescrito por médico responsável), levando-o a um notório estado de angústia, agravado pelos graves riscos decorrentes da demora na prestação do atendimento médico e pela necessidade de se valer do Poder Judiciário para a obtenção do que desde sempre lhe era de direito.

Pretende o prequestionamento da matéria, para fins de eventual interposição de recurso aos tribunais superiores.

Contrarrazões pelo desprovimento do recurso, considerando que houve apenas o mero dissabor da parte contratante, que tinha o prévio conhecimento das cláusulas contratuais, dentre as quais aquelas que disciplinam os períodos de carência em que se encontrava o serviço oferecido, inclusive no tocante às situações de urgência e emergência, e ainda, que a partir do momento em que foi deferida a medida liminar, a conduta do Mato Grosso Saúde foi totalmente diligente pois imediatamente efetuou o seu cumprimento.

A douta Procuradoria-Geral de Justiça, através do Dr. Luiz Eduardo Martins Jacob, manifestou-se pelo provimento do recurso (id. 131669162).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Conforme relatado, denota-se que o autor é filiado ao plano de saúde fornecido pelo Instituto de Assistência à Saúde dos Servidores do Estado de Mato Grosso – MT Saúde e solicitou a a realização de procedimento cirúrgico denominado “colectomia esquerda” com urgência, no entanto, lhe foi negada a cobertura médica, sob a alegação de ainda haver vigência de carência no contrato do requerente.

Em razão deste fato, a demandante propôs ação de obrigação de fazer c/c danos morais, e a sentença foi julgada procedente, condenando o apelante na obrigação de fazer a fim de assegurar o procedimento médico pleiteado para o restabelecimento da saúde do autor, ratificando a liminar outrora concedida.

Acontece, que a mesma sentença deixou de condenar o requerido/apelado ao pagamento dos danos morais pleiteado.

O apelante pugna pela condenação da obrigação reparatória.

Pois bem.

Verifica-se, no presente caso, a existência de um contrato firmado entre a apelada e o plano de saúde (MT Saúde), nos termos do artigo 757 do Código Civil, na modalidade contrato de seguro, cujo objeto principal é a cobertura do risco contratado.

Não obstante a isso, é preciso consignar que os serviços securitários estão submetidos às disposições do Código de Defesa do Consumidor, enquanto relação de consumo, nos termos do artigo 3o, §2o, do referido CDC.

Além disso, é firmado na doutrina e jurisprudência que o Código de Defesa do Consumidor incide nas relações contratuais mantidas junto a empresas operadoras de planos de saúde, pois, a prestação de serviço realizada pelo plano, com contratação de maneira reiterada e mediante remuneração, enquadra-se perfeitamente no conceito de fornecedor, conforme dispõe o aludido CDC.

É o que dispõe a Súmula 469 do STJ: “Aplica-se o Código de Defesa do Consumidor aos contratos de plano de saúde”.

Denota-se dos autos que o requerente, ao procurar atendimento médico na rede hospitalar conveniada ao plano MT SAÚDE não obteve êxito, razão pela qual postulou liminarmente pela realização da cirurgia de COLECTOMIA ESQUERDA CID.10 C50.9, deferida pelo juízo a quo.

Assim, sendo o apelante beneficiário de convênio firmado com o apelado, deve lhe ser assegurada a cobertura pelas despesas médicas, salvo se comprovada alguma causa de exclusão de cobertura, ônus que recaía sobre a parte ré, do qual, salvo melhor juízo, esta não se desincumbiu.

Nesse viés é o entendimento deste egrégio Tribunal: “CONSTITUCIONAL – PROCESSUAL CIVIL – DIREITO DO CONSUMIDOR – REEXAME NECESSÁRIO – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER – PLANO DE SAÚDE – NEGATIVA DE COBERTURA – PROCEDIMENTO CIRÚRGICO – GARANTIA À SAÚDE – HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS À DEFENSORIA PÚBLICA – NÃO CABÍVEIS – EMENDA CONSTITUCIONAL 80/2014 – SENTENÇA RETIFICADA EM PARTE. As cláusulas restritivas ao direito do consumidor devem ser interpretadas da forma mais benéfica, em relação ao beneficiário, não cabendo à seguradora de plano de saúde negar cobertura do tratamento médico ou material cirúrgico necessário para a realização da cirurgia. A Emenda Constitucional no 80/2014, conferiu as mesmas prerrogativas da Magistratura e do Ministério Público à Defensoria Pública [...]. Assim, não é mais cabível a condenação ao pagamento de honorários advocatícios em favor da Defensoria, independentemente de qual seja o ente público sucumbente. (TJMT, Ag 45118/2015).” (ReeNec 109420/2016, DES. MÁRCIO VIDAL, TERCEIRA CÂMARA CÍVEL, Julgado em 03/10/2016, Publicado no DJE 10/10/2016)

Por outro lado, ainda que exista uma restrição na cobertura, considerando ainda haver vigência de carência no contrato do requerente, mostrava-se caso de urgência.

Portanto, cabe ao médico do paciente prescrever o tratamento mais adequado.

Desse modo, a realização da cirurgia de colectomia esquerda, com urgência, sob o risco iminente de obstrução intestinal, foi medida imposta.

No entanto, no que concerne ao dano moral, o mero descumprimento contratual, por si só, não enseja a reparação por dano moral, mormente quando não comprovada ofensa efetiva à honra, à moral ou à imagem da parte que se viu prejudicada.

Até mesmo porque, não restou demonstrada a piora do seu estado de saúde, seja físico ou emocional, por conta da negativa do atendimento médico.

Logo, no caso concreto, inexistem provas de que a situação exposta nos autos tenha causado transtornos suficientemente graves a ponto de ofender os direitos de personalidade ou de causar danos de natureza psíquica do autor, passíveis de ressarcimento pecuniário.

Em casos análogos, esta Câmara já se pronunciou: “APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE REPARAÇÃO DE DANOS – MT SAÚDE – FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE SAÚDE – IRRESIGNAÇÃO QUANTO A CONDENAÇÃO PELO DANO MORAL – MERO DISSABOR – SENTENÇA REFORMADA – RECURSO PROVIDO. Simples transtornos ou meros dissabores nas relações contratuais não têm relevância suficiente para caracterizar dano moral, haja visto que inexiste comprovação de sofrimento, constrangimento, humilhação, vexame ou abalo emocional em decorrência de falha na prestação do serviço”. (Ap 106895/2017, DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES, SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 27/11/2018, Publicado no DJE 05/12/2018)

“APELAÇÃO — INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS — FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO — NEGATIVA DE ATENDIMENTO MÉDICO — PROVA — INEXISTÊNCIA. Não provada a falha do Instituto de Assistência à Saúde dos Servidores do Estado de Mato Grosso, improcedem os pedidos. Recurso não provido”. (Ap 179826/2016, DES. LUIZ CARLOS DA COSTA, SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 07/03/2017, Publicado no DJE 15/03/2017).

Desta forma, a simples negativa do atendimento médico não caracteriza o dano moral, mas sim um mero dissabor do cotidiano, de modo que a indenização deve ser afastada.

Quanto ao prequestionamento suscitado, o Julgador não está obrigado a esgotar, um a um, os fundamentos e artigos de lei invocados pelas partes, sendo suficiente que exponha, de forma clara e precisa os argumentos de sua convicção, com incidência das normas legais ou jurisprudência a embasar sua decisão, mostrando-se desnecessário o prequestionamento explícito da matéria.

Ante o exposto, NEGO provimento ao recurso de apelação.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 27/09/2022